Tribunal: TJDFT
Processo: 0002825-85.2013.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0002825-85.2013.8.07.0002 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RUDIMAR MACHADO SOUSA, ROSIMAR MACHADO SOUZA, ROSANGELA DE SOUSA MACHADO RODRIGUES DE OLIVEIRA, RAIMUNDO NONATO MACHADO JUNIOR, RAFAEL PINHEIRO E SOUSA, GUSTAVO PINHEIRO E SOUSA, RUBIA PINHEIRO E SOUSA, OSCARINA SILVA GUSMAO, REUBER DE ROTERDA MACHADO, CARLA MACHADO GUSMAO, KEZIA MACHADO GUSMAO, MARIA DAS GRACAS PINHEIRO E SOUSA, DISTRITO FEDERAL, RAIMUNDO NONATO MACHADO, RUBIO MACHADO SOUSA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada no ID 43871443, pela qual esta Relatoria, monocraticamente com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, conheceu parcialmente da apelação e, nessa extensão, negou provimento ao recurso, ao concluir que a pretensão de exigir a prévia comprovação de quitação dos débitos tributários devidos pelo espólio, especialmente o ITCMD e o IPTU, como condição para o encerramento do processo de arrolamento sumário, contraria a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.896.526/DF e n. 2.027.972/DF, Tema n. 1.074 pela sistemática dos recursos repetitivos. O embargante, nas razões recursais de ID 44849239, sustenta a existência de omissão e de contradição na decisão monocrática embargada. Assevera que, na apelação, expôs que a partilha foi homologada com determinação da expedição do formal de partilha após o trânsito em julgado sem exigir o pagamento dos débitos de IPTU e de TLP lançados em nome do espólio de Raimundo Nonato Machado relativos ao imóvel localizado no Distrito Federal, conforme certidão positiva anexada. Destaca que, na decisão embargada, foi considerada a jurisprudência do Tribunal de Justiça formada com base em entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em caso de arrolamento sumário, a quitação dos impostos inerentes aos bens do espólio e suas rendas é condição indispensável para a homologação da partilha e consequente expedição do formal e da carta de adjudicação. Aduz que a apelação não foi provida e que esse julgamento se mostra contraditório. Postula o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão e a contradição arguidas. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O embargante opôs embargos de declaração com fundamento em alegadas omissão e contradição na decisão monocrática embargada. No entanto, nas razões recursais, como se verifica da petição juntada no ID 44849239, deduziu argumentos que envolvem apenas a discussão sobre a suposta contradição no ato impugnado. Nenhuma omissão expôs com a intenção de obter a correção do julgado neste particular. Não estão evidenciados os pressupostos para a cognição integral dos embargos de declaração, porquanto o embargante, apesar de pedir o acolhimento desse recurso para sanar os supostos vícios de omissão e de contradição, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende haver ocorrido alguma omissão na decisão monocrática embargada. Incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios, obscuridade, omissão, contradição e erro material, supostamente existentes no pronunciamento embargado, dos quais apenas a causa de pedir referente à contradição foi desenvolvida nas razões recursais. Há manifesta inépcia recursal nesta parte. Sem a exposição de razões sobre a omissão, não se divisa que da narrativa feita nos embargos de declaração decorra logicamente a conclusão, nada obstante o pedido de provimento para saneamento desse defeito. O recurso padece de vício insanável pela impossibilidade de emenda às razões recursais, devido à preclusão consumativa. Desse modo, a ausência de causa de pedir (razões recursais) acerca da suposta omissão e a falta de decorrência lógica entre a conclusão e a narração dos fatos evidenciam a inépcia da petição recursal nessa parte, consoante aplicação por analogia do artigo 330, inciso I e § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil à petição recursal: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta;(...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; (...) III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; Conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos indispensáveis à verificação da admissibilidade dos embargos de declaração no tocante à omissão. Por esse motivo, o recurso é manifestamente inadmissível e não será conhecido nesse particular. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que não se conheceu dos embargos de declaração: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1147687, 07156522020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Denota-se também que há manifesta ofensa à dialeticidade pela irregularidade formal ostentada pelos embargos de declaração ineptos, uma vez que se trata de recurso de fundamentação vinculada. As razões recursais, entretanto, não atacam os fundamentos da decisão monocrática embargada para o suprimento de suposta omissão. Sequer foi exposta a causa de pedir para evidenciar a suposta omissão e não se evidencia decorrência lógica da conclusão contida no pedido em relação à inexistente narrativa recursal a respeito desse vício. A pretensão do embargante não está de acordo com a previsão de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Diante das considerações feitas, CONHEÇO PARCIALMENTE dos embargos de declaração apenas para apreciação da contradição arguida, porquanto, nesta parte, os requisitos processuais de admissibilidade estão atendidos. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão eventualmente caracterizada no decisum impugnado. A contradição apta a evidenciar defeito passível de correção na via dos embargos de declaração é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão, conforme leciona Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery1: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas (...). Na decisão monocrática embargada, foi considerada a falta de interesse recursal do DISTRITO FEDERAL para impugnar a sentença que homologou a partilha e determinou a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, pois o único imóvel partilhado entre os herdeiros, no processo de arrolamento sumário, consistiu naquele situado no Município de Caldas Novas, Estado de Goiás. Ressaltou-se que o imóvel localizado no Distrito Federal foi relegado à sobrepartilha, para concluir por inexistente o interesse em discutir o prévio pagamento de débitos tributários de IPTU e de TLP devidos pelo espólio sobre o bem situado em outra unidade federativa, tendo em vista não ser credor daquelas obrigações tributárias. Por esse motivo, a apelação não foi conhecida nesta parte. Confira-se o trecho da decisão com esse teor: No caso em apreço, o DISTRITO FEDERAL postula a reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a necessidade de comprovação do recolhimento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação. Para tanto, o apelante argumenta que existem dívidas tributárias dos bens do espólio que não foram pagas, consoante os documentos acostados aos autos sob os ID’s 43618721 a 43618724. Todavia a certidão positiva e demais documentos apresentados referem-se ao imóvel localizado em Brazlândia/DF, o qual não foi objeto do esboço de partilha homologada pela r. sentença recorrida. Muito embora o aludido imóvel também integre o acervo hereditário, ficou convencionado pelos autores que a discussão sobre a quota parte a ser atribuída a cada um dos herdeiros deverá ser objeto de discussão em ação de sobrepartilha. O único imóvel a ser partilhado encontra-se situado no município de Caldas Novas/GO, o que evidencia a falta de interesse processual do DISTRITO FEDERAL quanto a eventual cobrança do IPTU e outros tributos municipais ou estaduais. Com efeito, muito embora conste, dos autos, certidões atestando a existência de pendências quanto ao pagamento do IPTU, expedidas pela Prefeitura Municipal de Caldas Novas/GO (ID’s 43618476 e 43618485, págs. 1/3), não se mostra cabível o exame da pretensão recursal deduzida pelo DISTRITO FEDERAL, uma vez que, de acordo com o artigo 18 do Código de Processo Civil, [N]inguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Dessa forma, carece o DISTRITO FEDERAL de interesse processual quanto à pretensão de reforma da sentença, para o fim de impor a necessidade de comprovação do recolhimento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação. Por conseguinte, o recurso de apelação não deve ser conhecido em relação a este ponto, ante a manifesta falta de interesse recursal. O embargante não menciona que a apelação não foi conhecida parcialmente por faltar-lhe interesse recursal no tocante à exigência de prévia quitação de tributos incidentes sobre o imóvel partilhado, que está localizado no Estado de Goiás. Necessário destacar que a apelação não foi provida, em relação à partilha da quantia de R$ 708,42 (setecentos e oito reais e quarenta e dois centavos) entre os herdeiros no processo de arrolamento sumário – e não comum como defendido pelo embargante -, tendo em vista o reconhecimento de que a quitação do tributo incidente na sucessão causa mortis (ITCMD) não é pressuposto para o encerramento do processo, consoante a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.896.526/DF e n. 2.027.972/DF pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.074). Impõe-se considerar também que o débito de IPTU se refere a imóvel localizado no Município de Caldas Novas, Estado de Goiás e não no Distrito Federal, para considerar que o embargante não é credor da obrigação tributária. Por isso, não se divisa contradição na decisão monocrática embargada, a qual concluiu que a pretensão deduzida na apelação contrariou a tese fixada no precedente do Superior Tribunal de Justiça, para negar-lhe provimento. Confira-se: Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia em verificar se comprovação prévia de quitação dos débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio, em especial o ITCMD e o IPTU, deve ser considerada como condição para o encerramento do arrolamento sumário. Nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. No caso em apreço, a pretensão recursal deduzida pelo DISTRITO FEDERAL se mostra contrária ao entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recursos Especiais n. 1.896.526/DF e 2.027.972/DF, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.074). É importante ressaltar, desde logo, que a hipótese dos autos envolve arrolamento sumário e não arrolamento comum, como defende o apelante. Elpídio Donizetti[2] expõe objetivamente a diferença entre as espécies de inventário, nos seguintes termos: O inventário pode ser judicial e extrajudicial. O inventário judicial pode se processar na forma tradicional (solene) ou do arrolamento. Este, por sua vez, subdividisse em arrolamento sumário e arrolamento comum. O arrolamento sumário, disciplinado pelos arts. 659 e seguintes, é cabível, qualquer que seja o valor da herança, desde que todos os herdeiros sejam maiores e capazes e estejam de acordo com a partilha amigável. O arrolamento comum, previsto no art. 664, é cabível, sejam ou não capazes os herdeiros, quando o valor dos bens for igual ou inferior a 1.000 (um mil) salários mínimos. O inventário tradicional e solene tem aplicação residual. É cabível quando não for admissível forma alguma de arrolamento. Na hipótese dos autos, as partes são maiores e capazes e houve acordo a respeito da partilha de imóvel localizado no município de Caldas Novas/GO, com valor estimado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e do saldo em conta bancária, no montante aproximado de R$ 708,42 (setecentos e oito reais e quarenta e dois centavos), conforme pode ser verificado no ID 43618700. Em relação ao imóvel localizado no Distrito Federal, conforme assinalado anteriormente, os herdeiros convencionaram que a discussão deverá ser objeto de ação de sobrepartilha. O arrolamento sumário é disciplinado pelo Código de Processo Civil, consoante o seguinte regramento: Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663 . § 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662. (...) Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 1o A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral. § 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a necessidade de comprovação, no arrolamento sumário, do pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz das disposições contidas nos artigos 192 do Código Tributário Nacional e 659, § 2o, do Código de Processo Civil, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.896.526/DF e 2.027.972/DF, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.074), firmou a seguinte tese: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. No voto condutor do v. acórdão no qual foi fixada a aludida tese, a eminente Ministra Regina Helena Costa, ao se posicionar no sentido de que a homologação da partilha, no procedimento do arrolamento sumário, não pressupõe o atendimento das obrigações tributárias principais e tampouco acessórias relativas ao Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis, permanecendo exigível, entretanto, a prévia comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, teceu as seguintes considerações: Como visto, o art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo. Tal proceder, frise-se, nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, contudo, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros (arts. 659, § 2o, e 662, § 2o, do CPC/2015). Ademais, os títulos translativos de domínio de bens imóveis obtidos pelas partes somente serão averbados se demonstrado o pagamento do imposto de transmissão, consoante dispõem os arts. 143 e 289 da Lei de Registros Públicos, sujeitando-se os oficiais de registro à responsabilidade tributária em caso de omissão no dever de observar eventuais descumprimentos das obrigações fiscais pertinentes (art. 134, VI, do CTN). (...) Noutro plano, o art. 192 do CTN, por seu turno, não tem o condão de impedir a prolação da sentença homologatória da partilha ou da adjudicação, ou de obstar a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, quando ausente o recolhimento do ITCMD. Isso porque tal dispositivo traz regramento específico quanto à exigência de pagamento de tributos concernentes aos bens do espólio e às suas rendas, vale dizer, disciplina hipóteses de incidência cujas materialidades são claramente distintas da transmissão causa mortis, evidenciando, desse modo, a ausência de incompatibilidade com o art. 659, § 2o, do CPC/2015. (...) Assim, permanece válida a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento das exações correspondentes aos bens do espólio e às suas rendas como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, entendimento esse ecoado pela doutrina atual (...). Desse modo, a homologação da partilha ou da adjudicação, no arrolamento sumário, prende-se à liquidação antecipada dos tributos que incidem especificamente sobre os bens e as rendas do espólio, sendo incabível, contudo, qualquer discussão quanto ao ITCMD, que deverá ocorrer na esfera administrativa, exclusivamente. É possível perceber, portanto, que o atual regramento processual civil, ao deslocar as questões relacionadas ao ITCMD para a esfera administrativa, teve como objetivo primordial conformar a cobrança do citado tributo ao procedimento menos solene do arrolamento sumário. Além disso, conforme bem esclarecido no trecho da fundamentação transcrito, tal procedimento não acarreta a redução das garantias fazendárias quanto ao recebimento dos valores devidos a título de ITCMD, tendo em vista que o registro da transmissão dos bens somente poderá ocorrer com a devida comprovação de quitação do aludido tributo. Este egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, vem também considerando que, nos casos de arrolamento sumário, a quitação dos impostos inerentes aos bens do espólio e suas rendas é condição indispensável para a homologação da partilha e consequente expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação. Confira-se: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS. PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E SUAS RENDAS. NECESSIDADE. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. ITCMD. QUITAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Conquanto o parágrafo 5o do artigo 664 afirme a necessidade de pagamento dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio, o parágrafo 4o do mesmo artigo confere tratamento específico ao caso dos impostos de transmissão, remetendo o intérprete ao artigo 662. 2. Desta forma, no arrolamento, o julgamento da partilha está condicionado ao recolhimento dos tributos eventualmente devidos, com exceção dos relativos à transmissão dos bens, os quais devem ser pagos após o julgamento da partilha e expedição do respectivo formal, por meio de lançamento administrativo a cargo das autoridades fazendárias. atualmente prevalece a tese nesta Corte de que a comprovação do recolhimento dos tributos relativos aos bens do espólio é condição sine qua non para homologação da partilha e expedição do formal, não guardando dependência com o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD, o qual somente será exigido após o trânsito em julgado da Sentença e expedição dos formais de partilha, uma vez que o seu fato gerador é a transmissão do bem. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1411089, 00057787720178070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. NECESSIDADE PRÉVIA DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO E AS SUAS RENDAS. RESSALVA. IMPOSTOS DE TRANSMISSÃO. ITCD. DESNECESSIDADE DESSA EXIGÊNCIA. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 659 DO CPC/2015. NATUREZA PROCESSUAL. 1. No arrolamento sumário, a partilha amigável será homologada por sentença, independentemente de prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis - ITCD, conforme dispõe o art. 659, §2o do CPC/2015. 2. Nos termos do art. 659 c/c o art. 662, § 2o do CPC/2015, no arrolamento sumário não serão apreciadas as questões relativas ao imposto de transmissão devido à Fazenda Pública, que deverá adotar procedimento administrativo próprio para lançamento do ITCD. O recolhimento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas, caso existentes, deve ser comprovado antes da expedição do formal de partilha. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Por disciplinar matéria de natureza processual e não tributária, o disposto no art. 659 do CPC/2015 não afasta a incidência da legislação tributária (art. 192 do CTN) nem ofende o art. 146 da Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1287480, 00072812720178070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, em relação à tese de que a homologação da partilha e consequente expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação deveria ficar condicionada à quitação do ITCMD, mostra-se impositivo a negativa de provimento ao recurso, de forma monocrática, por contrariar o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema n. 1.074. Consequentemente, deve ser negado provimento ao recurso, por decisão monocrática, na forma prevista no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ressalto que, apenas o Estado de Goiás foi intimado a respeito da sentença para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos incidentes sobre os bens do espólio, e manifestou-se nos termos da petição de ID 43618719. No entanto, não foi promovida a intimação do município de Caldas Novas/GO, embora seja credor tributário do espólio em relação aos débitos de IPTU sobre o imóvel partilhado. Pelas razões expostas, CONHEÇO PARCIALMENTE DA APELAÇÃO CÍVEL E, NESSA EXTENSÃO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil. É forçoso reconhecer que o embargante não demonstra contradição na decisão monocrática embargada, senão apenas insatisfação com a deliberação que lhe foi desfavorável. O mero descontentamento do embargante com o entendimento firmado na decisão embargada, por certo, não justifica a oposição de embargos de declaração para sanar vício claramente inexistente. A pretensão deduzida pelo embargante na apelação foi amplamente examinada na decisão embargada, tendo sido adotado entendimento contrário ao interesse manifestado naquele recurso. O pronunciamento monocrático encontra-se devidamente fundamentado com coerência e logicidade em observância aos ditames do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do 489 do Código de Processo Civil. O que se observa é a evidente pretensão do embargante de reapreciação das matérias analisadas na decisão embargada, pois não se conformou com a resolução desfavorável ao seu interesse no julgamento da apelação. No entanto, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de questões efetivamente examinadas no decisum recorrido. O Código de Processo Civil, para essa finalidade, prevê o cabimento de recursos específicos, que podem ser utilizados pelo embargante, caso persista o interesse na reforma da decisão monocrática embargada. Com essas considerações, CONHEÇO PARCIALMENTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NESSA EXTENSÃO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de primeiro grau para as providências cabíveis. Brasília/DF, 22 de março de 2023 às 14:49:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________ 1 JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Págs. 2.257/2.258.